Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004596-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), ELIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 892.898.971-04 (AGRAVANTE), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REPARADORES APÓS BARIATRICA –
dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, reconstrução e mama com próteses ou expansor, ambas as mamas, hemiorrafia umbilical, enxerto composto
-

NEGATIVA DE APENAS UM DOS PROCEDIMENTOS – TUTELA ANTECIPADA – URGÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DA TUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

Não traz aos autos a negativa da Agravada.

Ainda, consta na decisão agravada (id.n.o 80256991): “Sobremais, do que se infere dos documentos carreados aos autos,
a requerida
negou apenas um dos procedimentos
solicitados
, qual seja, “RECONSTR MAMA C/ RETALHO MUSC OU MIOCUT – UNILAT”, de modo que a autora estaria autorizada a efetuar os demais procedimentos indicados para a melhora da sua saúde física e mental.”

A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem probabilidade do direito e o perigo do dano o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o
art. 300 do CPC.
Na hipótese ora em análise, inexiste o perigo de dano irreparável, haja vista que a Agravante não conseguiu demonstrar a urgência do pedido, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Não comprovada a urgência da medida e demandando a ação dilação probatória para apuração dos fatos, deve-se indeferir a antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANE PEREIRA DE SOUZA
, em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – que nos autos no 1002229-92.2021.8.11.0002 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta em face de
BRADESCO SAÚDE S.A
– indeferiu o pedido de tutela pleiteada pela parte autora.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que é beneficiária do plano de saúde empresarial ofertado pela agravada, conforme cartão plano saúde empresarial, sendo que foi diagnosticada com obesidade, ocasião em que pesava 108 kg, sendo acometida de obesidade grau III.

Assevera que no ano de 2018, submeteu-se, à Gastroplastia, popularmente conhecido como redução do estômago e teve acompanhamento do Dr. Juliano Blanco Canavarros, CRM/MT n. 2422. Atualmente encontra-se com peso estabilizado em 65kg, tendo perdido 42kg. Após a cirurgia bariátrica, a Requerente foi informada pelos médicos responsáveis que deveria realizar cirurgias reparadoras após a estabilização do peso.

Alega que foi informada que no momento está sem impedimento para cirurgia plástica corretiva e os laudos psicóloga, psiquiatra e cirurgião plástico atestam a necessidade da continuidade da cirurgia bariátrica urgente.

Sustenta que a realização do procedimento foi negado pelo plano de saúde, tão somente sob o argumento de que o Código da Cirurgia 30602238 encontra-se negado.

Alega que o pedido de tutela de urgência esta alinhavado com o permisso legal, disposto no art. 300 e ss do CPC razão da Agravante necessitar de maneira urgente realizar as cirurgias reparadoras sendo
dermolipectomia abdominal
para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal,
dermolipectomia de braços bilateralmente
,
dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos
para tratamento do excesso de pele e dobras,
reconstrução e mama com próteses ou expansor
, ambas as mamas,
hemiorrafia umbilical
, enxerto composto, bem como, cobertura total do hospital, equipe médica e materiais.

No entanto o juízo a quo indeferiu a medida liminar sob argumento de que a Agravante não preenche os requisitos caracterizadores da tutela de urgência.

Alega que referida decisão não merece prosperar, posto que todos os requisitos autorizadores foram devidamente preenchidos.

Sustenta que inquestionável o direito da Agravante de receber o tratamento adequado contra obesidade e todos os reflexos dele decorrentes, com as respectivas cirurgias reparadoras.

Defende a existência de riscos e danos de ordem física e psicológica; para tanto que os lautos médicos não deixam dúvida quanto a necessidade e a urgência da Agravante.

Ainda, que havendo indicação médica para a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós -cirurgia bariátrica, como apresentado nos autos, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e comorbidade.

Discorre sobre a presença dos requisitos.

Sustenta a necessidade do deferimento da tutela antecipada recursal.

Requer o recebimento do presente recurso, o deferimento liminar da tutela antecipada, no sentido de determinar que a agravada promova a cobertura integral

de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes).

Ao final, o total provimento do recurso,

devendo a decisão agravada ser reformada a fim de que determine que a agravada promova a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes) sendo cirurgia de dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, reconstrução e mama com próteses ou expansor, ambas as mamas, hemiorrafia umbilical, enxerto composto;

A condenação do Agravado ao pagamento das despesas processuais e sucumbência;

Que os autos tramitem em segredo de justiça, nos termos do art. 189, III, CPC/2015.

Que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - OAB/MT 16.708, e -mail: vinicius@cma.adv.br e endereço constante no rodapé deste, sob pena de nulidade dos atos processuais e cerceamento de defesa.

A liminar foi indeferida (id.n.o 80574480)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANE PEREIRA DE SOUZA,
em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – que nos autos no 1002229-92.2021.8.11.0002 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta em face de
BRADESCO SAÚDE S.A
– indeferiu o pedido de tutela pleiteada pela parte autora.

O juízo proferiu a seguinte decisão, objeto do presente recurso:

“(...)

A parte autora sustenta ter realizado gastroplastia, que a levou a perder 42 (quarenta e dois) quilos, passando a necessitar de cirurgias plásticas reparadoras, as quais salienta ter a requerida se negado a custear.

A fim de demonstrar o alegado, apresentou cópia do seu cartão de beneficiário dos serviços da requerida (id. 47582545), além de encaminhamento médico para avaliação por cirurgião plástico (id. 47582548), relatório médico acerca dos procedimentos cirúrgicos de correção (id. 47582555) e laudo pericial psicológico e psiquiátrico (ids. 47582550, 47582553).

Outrossim, juntou aos autos guia de solicitação de internação (id. 47582546), datada de 02/03/2020, em que o médico Dr. Rodrigo O. Bernardino Silva (CRM/MT 7678), requereu a realização dos procedimentos “RECONSTR MAMA C/ RETALHO MUSC OU MIOCUT – UNILAT; DIASTASE DOS RETOS-ABDOMINAIS - TRAT CIRURGICO; DERMOLIPECTOMIA PARA CORRECAO DE ABDOME EM AVENTAL”, tendo a requerida, em 02/12/2020, informado apenas a negativa do procedimento de reconstrução mamária (id. 47582547).

Com efeito, observo que do laudo médico apresentado no id. 47582555, datado de 04/01/2021, o médico Dr. Felipe Gustavo (CRM/MT 6574), limitou-se a informar que “a paciente apresenta indicação de operar com brevidade máxima”, não havendo indicação quanto à urgência de realização do procedimento e eventual risco de morte em caso de demora, o que por si só afasta a possibilidade de deferimento da tutela ora postulada.

Sobremais, do que se infere dos documentos carreados aos autos, a requerida negou apenas um dos procedimentos solicitados, qual seja, “RECONSTR MAMA C/ RETALHO MUSC OU MIOCUT – UNILAT”, de modo que a autora estaria autorizada a efetuar os demais procedimentos indicados para a melhora da sua saúde física e mental.

(...)

Posto isso, uma vez que não preenchidos os requisitos caracterizadores da tutela de urgência,
indefiro
o pedido de tutela formulado no item “b” da inicial.

Pois bem.

Para a antecipação da tutela exige-se a prova inequívoca do direito ao que se quer antecipar e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
conforme estabelece o
art. 300 do CPC.

Em que pese a Agravante requerer a tutela de urgência para compelir a Agravada a promover a cobertura integral de todos os procedimentos cirúrgicos reparadores (equipe médica, hospital, e materiais pertinentes) sendo cirurgia de dermolipectomia abdominal para a correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal, dermolipectomia de braços bilateralmente, dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos para tratamento do excesso de pele e dobras, reconstrução e mama com próteses ou expansor, ambas as mamas, hemiorrafia umbilical, enxerto composto.

Não traz aos autos a negativa da Agravada.

Soma-se a isso o fato de constar na decisão agravada (id.n.o 80256991): “Sobremais, do que se infere dos documentos carreados aos autos,
a requerida
negou apenas um dos procedimentos
solicitados
, qual seja, “RECONSTR MAMA C/ RETALHO MUSC OU MIOCUT – UNILAT”, de modo que a autora estaria autorizada a efetuar os demais procedimentos indicados para a melhora da sua saúde física e mental.” (destaquei)

Nesse aspecto, mister esclarecer que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem probabilidade do direito e o perigo do dano o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o
art. 300 do CPC.

Na hipótese ora em análise, inexiste o perigo de dano irreparável, haja vista que a Agravante não conseguiu demonstrar a urgência do pedido, ou seja, não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Como já salientei na decisão anterior, provavelmente a Agravante não fará todos os procedimentos solicitados e autorizados de uma única vez, caindo por terra a alegação de urgência quanto ao único procedimento não autorizado, que aliás, sequer restou comprovado nos autos.

Logo, diante da inexistência plena dos requisitos do art.300 do CPC, por obvio não como se antecipar a tutela.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021